Tribunal: TJBA
Processo: 8043005-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043005-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: M. S. S. e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CANABIDIOL. PRODUTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO PLENO NA ANVISA. INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DO SUS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMAS 106 DO STJ. TEMAS 6, 500 E 1234 DO STF. IMPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. S. S., menor representado por sua genitora Fabiana Maria Soares dos Santos, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do fármaco Canabidiol 100mg/ml ACHE para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob a alegação de imprescindibilidade do medicamento, ineficácia dos tratamentos convencionais do SUS e hipossuficiência financeira. A decisão monocrática agravada, por sua vez, manteve o indeferimento da tutela de urgência, motivando a interposição do presente Agravo Interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia jurídica central consiste em determinar a possibilidade de concessão judicial do fornecimento do Canabidiol 100mg/ml ACHE para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista, considerando que o produto não está incorporado às listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e possui apenas autorização sanitária da ANVISA, e se os requisitos cumulativos estabelecidos pelos Temas 106 do STJ, e 6, 500 e 1234 do STF foram devidamente preenchidos, bem como a análise da competência para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O direito fundamental à saúde, embora universal e de responsabilidade estatal, deve ser concretizado em conformidade com as políticas públicas de saúde, que são balizadas por critérios técnicos, científicos e orçamentários. A intervenção judicial no fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a observância de rigorosos parâmetros para preservar a integridade do sistema e a isonomia no acesso aos tratamentos. APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS. 4. O Canabidiol 100mg/ml ACHE, conforme informações da ANVISA e dos autos, possui "autorização sanitária" como "produto de Cannabis para fins medicinais" (RDC nº 327/2019), e não "registro sanitário" como medicamento. Essa distinção é crucial para a aplicação dos Temas 500 e 1234 do STF. O Tema 500 do STF estabelece que a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial, e que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal. O Tema 1234 do STF reforça essa exigência, impondo ao autor o ônus de demonstrar, com base na Medicina Baseada em Evidências (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), a segurança e eficácia do fármaco não incorporado. A ausência de registro sanitário pleno do Canabidiol como medicamento para TEA, aliada à falta de evidências científicas de alto nível para essa indicação específica, e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme a jurisprudência vinculante, afastam a probabilidade do direito em sede de cognição sumária e indicam a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da demanda. 5. A complexidade da matéria, a necessidade de dilação probatória para aprofundar a análise das evidências científicas e a distinção entre autorização e registro sanitário, conforme os Temas 106 do STJ e 6, 500 e 1234 do STF, impedem o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. Ademais, não restou demonstrado risco iminente à vida ou à integridade física que justifique a antecipação da prestação jurisdicional em grau recursal, sem o devido aprofundamento instrutório. IV. DISPOSITIVO. Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o agravo interno. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 6º, 196. Lei nº 8.080/90. Código de Processo Civil, artigos 300, 1.019, I, 1.021; Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327/2019 da ANVISA. Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, do Ministério da Saúde. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). Supremo Tribunal Federal, Tema 6 (RE 566.471), Tema 500 (RE 657.718/MG), Tema 1234 (RE 1.366.243/SC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043005-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante M. S. S. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data conforme registro eletrônico. DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora a9